Tribunal: TJMT
Processo: 1001333-52.2022.8.11.0022
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001333-52.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAQUIM DE OLIVEIRA - CPF: 026.858.288-26 (APELANTE), FELIPE CINTRA DE PAULA - CPF: 229.122.678-97 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) INCIDENTE SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA – CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA E QUE DEVE SER TIDA COMO PLENAMENTE REGULAR – PRETENSÃO DO RECORRENTE DIRECIONADA AO CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETENSÃO RESISTIDA POR PARTE DO BANCO –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Quanto ao cancelamento do cartão, cabe ao consumidor solicitar o cancelamento pela via administrativa, como lhe faculta o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008:"
O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira
". Ficará obrigado à reserva de margem consignável até quitação integral do débito.
Nesse diapasão, não há um fio de elemento de prova de que o recorrente tentou o cancelamento do empréstimo via cartão de crédito na via administrativa, havendo ausência de pretensão resistida capaz de intervenção do Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001333-52.2022.8.11.0022

APELANTE: JOAQUIM DE OLIVEIRA

APELADO:

BANCO AGIBANK S.A

Colenda câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOAQUIM DE OLIVEIRA
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Pedra Preta
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito no 1001333-52.2022.8.11.0022
, ajuizada por
IZANETH PEREIRA DOS SANTOS
, julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, reconhece a legalidade do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito. Por fim, sucumbência fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz o recorrente que este deseja fazer o cancelamento do cartão de crédito consignado.

Verbera que “
não há que se falar em necessidade de requerimento administrativo e tão pouco ausência de interesse processual, de forma que, em respeito ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, bem como por ser inviável a resolução do processo de forma extrajudicial, considerando-se as particularidades do cartão de crédito consignado - RMC, imperioso se faz a reforma da r. sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso nos termos da exordial.

Ausente o preparo, eis que hipossuficiente a parte.

Contrarrazões pela revogação da justiça gratuita e, no mérito o desprovimento recursal – Id. 227022685.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente entendo por manter o deferimento da justiça gratuita ao recorrente, observado que é aposentado com recebimento mensal de R$ 2.855,14.

Ademais, a instituição bancaria somente junta sua irresignação genérica, não havendo um elemento suficiente de prova em contrario.

Em mérito, entendo por manter a sentença.

Isso porque, analisando
o arcabouço probatório indica que houve clareza na contratação, com informações pormenorizadas sobre a operação de
cartão
de crédito com margem consignável, em atenção ao art.
6o
,
III
, do
Código de Defesa do Consumidor
.

Assim sendo, inexiste vicio de consentimento neste ponto.

Quanto ao cancelamento do cartão, cabe ao consumidor solicitar o cancelamento pela via administrativa, como lhe faculta o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008:"
O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira
". Ficará obrigado à reserva de margem consignável até quitação integral do débito

Nesse diapasão, não há um fio de elemento de prova de que o recorrente tentou o cancelamento do empréstimo via cartão de crédito na via administrativa.

Diante do quanto exposto, e ainda que não se exija do jurisdicionado (a) o esgotamento da via administrativa para que busque proteção junto ao Poder Judiciário, é certo que deverá demonstrar, ao menos, a real necessidade de se socorrer do Juízo na solução da situação indesejada que enfrenta, esta que decorre ao menos de prévio requerimento apresentado na busca de pacificar conflito ainda não instalado, uma vez que sequer comprovou a existência de pretensão resistida por parte do demandado, o que se mostra imprescindível para que se justifique o acionamento pela via judicial, e que não pode ser confundido, no entanto, com o que se define como exaurimento da via extrajudicial.

Nesse sentido o STF:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1
. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.
3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
. (...). RE 631240, Relator (a):
ROBERTO BARROSO
, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe - 220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC
10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220)"

Os tribunais Estaduais:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) INCIDENTE SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA E QUE DEVE SER TIDA COMO PLENAMENTE REGULAR – PRETENSÃO DO RECORRENTE DIRECIONADA AO CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETENSÃO RESISTIDA POR PARTE DO BANCO – CONSEQUENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR PARTE DO AGORA INCONFORMADO – AINDA QUE SE RECONHEÇA A POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES No 28/2008 - CONJUNTO ENCARTADO QUE DÁ CONTA DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, MUITO MENOS DE EVENTUAL RECUSA POR PARTE DO RÉU EM PROMOVER AO CANCELAMENTO – ENTENDIMENTO ADOTADO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1054915-07.2022.8.26.0100 São Paulo, Relator: Simões de Vergueiro, Data de Julgamento: 31/01/2023, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

Ante a todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Ao arremate, por força do art. 85, §11 do CPC, majoro a verba sucumbencial em 3% (três por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024